Tribunal: TJDFT
Processo: 0739154-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0739154-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CEZAR EMERIK AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DESPACHO O reclamante indicou como reclamado e polo passivo da presente ação somente o Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intime-se o reclamado para que integre o polo passivo com a indicação dos beneficiários do ato impugnado nos termos dos arts. 321 e 988, inc. I e III, do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator